Tribunal: TJES
Processo: 0000493-84.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-84.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

APELADO: THAINA SILVA FRANCO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR MORTE E AUXÍLIO-FUNERAL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL BUSCADO. REQUISITOS COMPROVADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. NÃO COMPROVADO EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. DETERMINADA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na inicial, os apelados assinalaram que apresentaram todos os documentos exigidos pela seguradora, que estava negando o pagamento da cobertura, e exigindo documento que já havia sido entregue, deixando clara a necessidade da tutela jurisdicional.

2. Os beneficiários da apólice comprovaram que o seguro estava vigente quando do óbito, que foram apresentadas as documentações necessárias ao pagamento da indenização, cujo parecer técnico foi favorável, e, por outro lado, a seguradora não comprovou eventual fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito, sendo que o contrato, ao tratar dos afastados, previa que as comunicações seriam feitas mensalmente pela empresa empregadora sub-estipulante.

3. Quanto ao auxílio funerário, foi acostada aos autos a nota fiscal do serviço respectivo, o que também foi recepcionado no parecer técnico da seguradora, embora tenha apresentado resistência despropositada em juízo, já que os beneficiários do seguro eram menores à época do óbito do segurado.

4. A sentença assegurou o pagamento da indenização securitária nos limites da apólice vigente à época do sinistro, devendo ser observada a súmula nº 632 do STJ quanto à correção monetária (data da renovação da apólice vigente à época do óbito), e a data da citação quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação de cobrança movida por

THAINA SILVA FRANCO E RENAN SILVA FRANCO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a requeria ao pagamento do seguro por morte e assistência funerária, nos limites da apólice vigente à época do falecimento do segurado, com juros e correção desde o vencimento da obrigação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) solicitou documentação para que pudesse dar prosseguimento à regulação do sinistro, a fim de apurar se existia cobertura e se a indenização era ou não devida, sendo que não foi apresentada a documentação e ajuizada a presente demanda, de modo que, se não houve negativa do pedido, não há interesse de agir; 2) a ausência do documento solicitado impossibilita aferir se o segurado estava afastado de suas atividades laborais antes do falecimento e não mais retornou ao trabalho, o que impede a comprovação da cobertura securitária; 3) os valores pleiteados pelos apelados referem-se à apólice não vigente quando do sinistro, e, com relação ao auxílio-funeral, deve ser apresentada nota fiscal original em nome do segurado; 4) a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e os juros a partir da citação.

Primeiramente, registra-se que, na inicial, os apelados assinalaram que apresentaram todos os documentos exigidos pela seguradora, que estava negando o pagamento da cobertura, e exigindo documento que já havia sido entregue.

Em audiência de conciliação (fl. 29), o juízo de origem identificou que o documento indicado pela seguradora encontra-se à fl. 21, a qual apresentou contestação na ocasião, deixando clara a necessidade da tutela jurisdicional.

A mencionado documento indica o protocolo da documentação relativa ao sinistro do segurado, incluindo livro de registro, termo de rescisão do contrato de trabalho, recibo de CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), incluindo o mês de abril de 2012, data do óbito do segurado, conforme certidão também juntada.

A referida documentação evidencia que o segurado não estava afastado de suas atividades laborais, o que somente ocorreu com o falecimento no dia 21/04/2012.

O próprio parecer juntado pela seguradora à peça de defesa demonstra que o segurado teve diagnóstico de pancreatite aguda após realização de exames no dia 20/04/2012, um dia antes de falecer (fls. 45/45-v).

Ainda que o documento citado tenha sido protocolado junto à seguradora diversa, tal como também assinalou o julgador de origem, à fl. 83, o próprio contrato, ao tratar dos afastados, previa que as comunicações seriam feitas mensalmente pela empresa empregadora sub-estipulante (fl. 48).

Os beneficiários da apólice comprovaram que o seguro estava vigente quando do óbito, que foram apresentadas as documentações necessárias ao pagamento da indenização, cujo parecer técnico foi favorável, e, por outro lado, a seguradora não comprovou eventual fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito.

Quanto ao auxílio funerário, veja-se que foi acostada aos autos a nota fiscal do serviço respectivo (fl. 51-v), o que também foi recepcionado no parecer técnico da seguradora (fl. 45-v), embora tenha apresentado resistência despropositada em juízo, já que os beneficiários do seguro eram menores à época do óbito do segurado.

Por fim, menciona-se que a sentença assegurou o pagamento da indenização securitária nos limites da apólice vigente à época do sinistro, devendo ser observada a súmula nº 632 do STJ quanto à correção monetária (data da renovação da apólice vigente à época do óbito), e a data da citação quanto aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada apenas em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, incidentes, respectivamente, a partir da data da renovação da apólice vigente à época do óbito (matéria de ordem pública, a propósito) e da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.